Tribunal: TJES
Processo: 5006994-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006994-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros (5)
AGRAVADO: JULIANA MATOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006994-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADA: JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
e outros
contra a r. decisão (evento 9333770 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais” ajuizada por
JULIANA MATOS DE OLIVEIRA,
deferiu a medida liminar para determinar:

1) a busca, penhora, e bloqueio de valores, por meio dos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, afim de garantir o juízo até o valor de R$ 122.260,85 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), nas contas bancárias, investimentos, aplicações financeiras, instituições de crédito, cooperativas bancárias etc, em nome das requeridas, consoante qualificação apresentada;

2) a expedição de ofício às corretoras BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLONIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM, para que promova a imediata reserva de crédito do requerente, no valor de R$ 122.260,85 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos);

3) caso não localizados valores, a busca e bloqueio nos demais sistemas à disposição deste juízo para a garantia do provimento final, tais como sistema de busca de imóveis, bens móveis, semoventes (gado e equinos), aviões, barcos dentre outros (SREI, RENAJUD, DOI, INFOJUD).

Em suas razões (evento 1938071), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) tão somente a ré G. A. S Consultoria & Tecnologia Ltda e a agravada; (ii) não há motivos
“que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda”
; (iii) não restam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem; e (iv) esta sofrendo uma dupla restrição do seu patrimônio, na medida em que
“a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa no valor de trinta e oito bilhões de reais”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme decisão no evento 1948583.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme evento 2129800.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006994-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADA: JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
e outros
contra a r. decisão (evento 9333770 dos autos de origem) que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais” ajuizada por
JULIANA MATOS DE OLIVEIRA,
deferiu a medida liminar para determinar:

1) a busca, penhora, e bloqueio de valores, por meio dos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, afim de garantir o juízo até o valor de R$ 122.260,85 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), nas contas bancárias, investimentos, aplicações financeiras, instituições de crédito, cooperativas bancárias etc, em nome das requeridas, consoante qualificação apresentada;

2) a expedição de ofício às corretoras BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLONIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM, para que promova a imediata reserva de crédito do requerente, no valor de R$ 122.260,85 (cento e vinte e dois mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos);

3) caso não localizados valores, a busca e bloqueio nos demais sistemas à disposição deste juízo para a garantia do provimento final, tais como sistema de busca de imóveis, bens móveis, semoventes (gado e equinos), aviões, barcos dentre outros (SREI, RENAJUD, DOI, INFOJUD).

Em suas razões (evento 1938071), aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) tão somente a ré G. A. S Consultoria & Tecnologia Ltda e a agravada; (ii) não há motivos
“que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda”
; (iii) não restam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem; e (iv) esta sofrendo uma dupla restrição do seu patrimônio, na medida em que
“a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa no valor de trinta e oito bilhões de reais”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pretende a reforma da r. decisão.

A medida liminar recursal fora indeferida, conforme decisão no evento 1948583.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme evento 2129800.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de demanda proposta pela ora agravada alegando, em síntese, que, com o objetivo de investir em moedas digitais, firmou contrato de prestação de serviços para terceirização de trades criptoativos junto à primeira ré, tendo por objetivo o serviço de aplicação de dinheiro em moedas criptografadas.

Aduz que havia a promessa de um retorno mínimo de dez por cento do valor investido, sendo que o réu Glaidson assegurava o negócio por meios de notas promissórias no valor investido pela requerente, constando como avalista a Sra. Mirelis Yoseline (também demandada).

Aponta que o valor total investido atingiu a cifra de R$ 100.000,00 (cem mil reais) quando então descobriu que o negócio se tratava de uma pirâmide financeira, conhecida como método Ponzi, quando ocorreu uma operação da Polícia Federal denominada Kryptos.

Sustenta que em meados de setembro do corrente ano recebeu um comunicado da ré GAS Consultoria no sentido de que suspenderia os pagamentos dos investimentos realizados, uma vez que teria sofrido um bloqueio na ordem de trinta e seis bilhões de reais, o que não corresponde a realidade, uma vez que não fora apresentado qualquer documento em tal sentido.

Aduz que o chefe do grupo – de nome Glaidson – encontra-se atualmente preso e sua esposa, de nome Mirelis, está foragida de acordo com informações da Polícia Federal, existindo grande risco de dilapidação patrimonial e evasão de divisas.

Continua aduzindo que as demais empresas são todas integrantes do mesmo grupo econômico denominado G.A.S e são utilizadas com a finalidade de burlar e atrapalhar eventuais investigações.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, fora ajuizada a ação na origem requerendo, em caráter liminar, a ordem de constrição de valores no importe até então investido pela autora.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular deferiu, desde logo, a inversão do ônus da prova, por considerar a parte autora hipossuficiente técnica e financeiramente em relação à requerida.

Ademais, consignou o julgador singular que a prova que instrui a inicial é apta a demonstrar que as partes firmaram contrato de prestação de serviços e que havia uma expectativa de retorno de percentual mínimo de dez por cento sobre o montante investido.

Consignou, ademais, que existem fortes indícios de que se trata de uma pirâmide financeira, fato que está sendo apurado por meio da “operação Kryptos” e, por fim, de que os pagamentos foram sobrestados pela requerida, demonstrando um aparente enriquecimento indevido.

Destarte, ponderou o ilustre magistrado primevo no sentido de que o citado quadro, ao menos
ab initio
,
“
justifica o direito ao recebimento de valores, notadamente sob a ótica da boa fé objetiva e da proibição do enriquecimento sem causa”
e, sob outra perspectiva,
“
há risco de inutilidade do processo, notadamente diante da existência i) de outros bloqueios judiciais de valores das empresas requeridas, decorrentes de reclamações em todo o país, deflagradas especialmente a partir das operações policiais que ensejaram as prisões narradas na inicial; ii) indícios de dilapidação do patrimônio de alguns dos requeridos”.

Destarte, como já consignado, fora deferida a medida liminar de bloqueio de valores.

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal baliza, as provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram,
prima facie
, que a ora agravada estabulou “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a parte ora agravante com o objetivo de incrementar seu orçamento mediante a utilização de moedas digitais, mediante a realização de diversas transferências em favor da empresa agravante.

Ademais, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

Outrossim, muito embora a parte agravante alegue que tão somente a empresa
G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA
deva permanecer no polo passivo da demanda de origem, importante observar que todas as empresas aparentemente pertencentes ao mesmo grupo econômico são demandadas na ação de origem, de forma que, com esteio na Teoria da Asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda.

Nesse sentido:

(...) 4.
A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente.
(...) (REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

_____

(...) 3-
O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
(...) (AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Outrossim, embora existam indícios de que há numerário bloqueado em demanda perante o Juízo Federal, ao menos neste momento processual, não há informações de que tal quantia é suficiente ou, ao menos, de que o valor perseguido pela ora agravada foi considerado em tal oportunidade.

Destarte, repito, ao menos nesta cognição preambular da matéria, entendo pelo acerto da r. decisão hostilizada que determinou o bloqueio de valores das empresas demandadas, sendo que a corroborar tal conclusão, transcrevo precedente deste Eg. Tribunal que analisou justamente o caso em cotejo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE ATIVOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS/BITCOINS. INVESTIDORES ALVO DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA NÃO HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS PARA OFERTAR PUBLICAMENTE TÍTULOS OU CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO COM REMUNERAÇÃO ATRELADA À AQUISIÇÃO DE ATIVO DIGITAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. BENS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. ANOTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NO ROSTO DAQUELES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar buscada pela agravante, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa comprometer o futuro resultado útil do processo. 2.
A agravante juntou aos autos quatro contratos de serviços de administração de ativos virtuais, por meio dos quais disponibilizou à empresa agravada, capital para investimento em ativos digitais e criptomoedas, pelo período máximo de seis meses, já vencidos. 3. Os agravados foram alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, suspeitos de não investirem as quantias aplicadas pelos investidores em bitcoins , mas em um esquema Ponzi , um tipo de pirâmide financeira, e segundo alertado pela Comissão de Valores Imobiliários, não estavam habilitados a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada à aquisição de ativo digital. 4. A documentação acostada aos autos indica que houve bloqueio dos ativos dos agravados para resguardar o dinheiro dos investidores supostamente lesados. 5. Ao que tudo indica, a agravante foi vítima de fraude e já sofre prejuízos pela ausência de devolução do valor investido nas datas de vencimento, correndo risco de perecimento do seu direito.
6. Em que pese, a princípio, não existirem bens disponíveis para bloqueio, pois, conforme evidencia a documentação juntada aos autos, todos foram bloqueados pela Justiça Federal (justamente para resguardar os investidores, incluindo a agravante), e que portanto estão à disposição daquele juízo, e apesar de eventual crédito a ser recebido não ser privilegiado, entende-se cabível a anotação de constrição no rosto daqueles autos, objetivando resguardar futura execução da agravante (sobretudo, caso os valores sejam liberados naqueles autos em favor dos agravados, antes de ressarcidos os investidores). 7. Deferida tutela de urgência para assegurar o bloqueio de bens dos agravados no montante total aportado de R$ 645.670,25 (seiscentos e quarenta a cinco mil e seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), devendo ser oficiada a Justiça Federal para anotação da penhora (sem preferência) no rosto dos autos do processo nº 5004543-34.2019.4.02.5001. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007229, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006994-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA E OUTROS

AGRAVADA: JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE VALORES – LEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS – APARENTE EXISTÊNCIA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Muito embora a parte agravante alegue que tão somente a empresa G. A. S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA deva permanecer no polo passivo da demanda de origem, importante observar que todas as empresas aparentemente pertencentes ao mesmo grupo econômico são demandadas na ação de origem, de forma que, com esteio na Teoria da Asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda.

2.
As provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram,
prima facie
, que a ora agravada estabulou “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a parte ora agravante com o objetivo de incrementar seu orçamento mediante a utilização de moedas digitais, mediante a realização de diversas transferências em favor da empresa agravante.

3.
Ademais, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

4.
Embora existam indícios de que há numerário bloqueado em demanda perante o Juízo Federal, ao menos neste momento processual, não há informações de que tal quantia é suficiente ou, ao menos, de que o valor perseguido pela ora agravada foi considerado em tal oportunidade.

5.
Destarte, repito, ao menos nesta cognição preambular da matéria, entendo pelo acerto da r. decisão hostilizada que determinou o bloqueio de valores das empresas demandadas.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.